Tribunal: STF
Processo: AI 714949
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. TOMBAMENTO. ATO DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu que o “tombamento é constituído mediante ato do Poder Executivo que estabelece o alcance da limitação ao direito de propriedade” (ADI 1.706, Rel. Min. Eros Grau).



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.